Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-28.2005.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001631-28.2005.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DONIZETE PINHO DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001631-28.2005.8.11.0064

APELANTE: DONIZETE PINHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DO ERRO DE PROIBIÇÃO VENCÍVEL – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DO FATO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do erro de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001631-28.2005.8.11.0064

APELANTE:
DONIZETE PINHO DA SILVA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DONIZETE PINHO DA SILVA
, contra sentença que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
[art.
311
,
caput
,
do Código Penal
].

Em suas razões, o réu
pede a diminuição da pena, na fração de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), em virtude da excludente do erro de proibição evitável (CP, art. 21, parágrafo único) [doc. digital n. 31124979]
.

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 31124980].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 36629951].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001631-28.2005.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] em uma abordagem policial, constatou-se que DONIZETE PINHO DA SILVA adulterou sinal identificador de veículo automotor, tendo afixado na motocicleta Honda CG 125 Titan, ano/mod 1999/2000, verde metálica [...] a placa fria JYB-2852 pertencente a outra motocicleta [...].

Segundo se apurou, o denunciado teria alugado a referida motocicleta do Sr. Ricardo Oliveira Ferreira, pagando a diária de R$ 30,00, sendo que após efetuar alguns pagamentos corretamente, o mesmo sumiu, quando então trocou a placa identificadora da motocicleta [...].

Ocorre que [...] milicianos o avistaram e em uma abordagem de rotina verificaram que a placa da motocicleta era fria, posto que pertencia a outro veículo, inclusive de marca diversa, quando então foi lhe dado voz de prisão”
(doc. digital n. 31123962).

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, notadamente porque o argumento único e exclusivo do presente recurso diz respeito à aplicação da causa de diminuição de pena do erro de proibição evitável [art. 21, parágrafo único, do Código Penal].

No direito penal, compreende-se a consciência da ilicitude como a capacidade de distinguir o certo do errado, baseada nas experiências de vida do ser humano médio.

Sobre o tema, Rogério Greco, citando Cezar Roberto Bitencourt e Francisco de Assis Toledo, esclarece:

“[...] Com a evolução do estudo da culpabilidade, não se exige mais a consciência da ilicitude, mas sim a potencial consciência. Não mais se admitem presunções irracionais, iníquas e absurdas. Não se trata de uma consciência técnico-jurídica, formal, mas da chamada consciência profana do injusto, constituída do conhecimento da antissocialidade, da imoralidade ou da lesividade de sua conduta. E, segundo os penalistas, essa consciência provém das normas de cultura, dos princípios morais e éticos, enfim, dos conhecimentos adquiridos na vida em sociedade. São conhecimentos que, no dizer de Binding, vêm naturalmente com o ar que a gente respira. [...] Se o erro do agente [...] incidir sobre a existência ou sobre os limites de uma causa de justificação, o erro será de proibição. [...] O Código Penal preocupou-se, ainda, em esclarecer o conceito de erro evitável, dizendo, no parágrafo único do mencionado art. 21: considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência [...] se evitável o erro, o fato praticado será típico, ilícito e culpável. Contudo, como laborou em erro, a reprovabilidade sobre o injusto penal por ele realizado será menor, razão pela qual sua pena será diminuída de um sexto a um terço”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 17a edição. Editora Impetus, 2015, p. 461-465).

Vê-se, portanto, que a escusabilidade do erro que acarreta a diminuição da pena é aquela em que o agente, no exato momento do desenvolvimento da conduta típica, não possuía condições de entendimento acerca do caráter ilícito do fato, embora tivesse potencialidade para tanto, bastando um maior empenho de sua parte. Dessa forma, são as circunstâncias do caso concreto que dirão se o acusado tinha ou não consciência da ilicitude de seus atos.

No caso
sub examine
, verifica-se que a tese recursal está em descompasso com as provas dos autos.

Ao ser interrogado em sede policial, o réu asseverou que:

“[...] há quatro dias alugou uma moto [...] da pessoa de Ricardo, [...] pagando R$ 30,00 por dia, tendo em vista que era final de ano e queria uma moto para passear; QUE afirma o declarante que Ricardo não lhe falou que a placa da moto era fria; QUE afirma que Ricardo vive de compra e venda e aluga motos, troca cheques, tipo agiota [...]; QUE afirma o declarante que hoje, trafegava com a moto na Avenida Tiradentes, próximo à garagem da Motta, sem capacete, quando foi abordado pelos policiais [...]; QUE no COPOM os policiais checaram a placa da moto e foi constatado que a placa pertence a outra moto e, por esse motivo foi detido [...]”
(doc. digital n. 31123965).

Em juízo, o réu confirmou parcialmente a versão dos fatos, acrescentando que:

“
Juiz
:

O senhor confirma esses fatos?

Réu
: Confirmo os fatos [...] essa motocicleta aí, na verdade esse Ricardo não tem nada a ver com isso [...], eu estava em Rondonópolis sim, nessa época, e lá tem aquela tal de “pedra” né? E lá eu comprei essa moto lá [...]

Juiz
: O senhor não alugou conforme está dito aqui?

Réu
: Isso, mas aluguei assim, não com esse Ricardo, não conheço o nome do rapaz [...] não tinha placa, eu fui e coloquei isso aí mesmo.

Juiz
: O senhor pegou essa placa onde?

Réu
: Estava numa oficina mecânica, deixei numa oficina mecânica, estava sem
[placa de identificação]
e tinha uma lá e peguei, mas, tipo assim, sem intenção de me prejudicar em outras coisas, coloquei porque estava sem [...].

Juiz
:
Colocou para evitar de ser parado pela polícia
?

Réu
: I
sso, aí peguei e coloquei ela mesmo, estava na oficina mecânica para arrumar, estava sem placa [...] peguei e coloquei nela só para mim andar mesmo
[...].

Juiz
:
Para não correr o risco de ser parado pela polícia
?

Réu
:
Positivo. Isso mesmo
.

Juiz
:
Mas o senhor sabia que fazer isso era crime né? Porque a placa não era daquela moto.

Réu
:
Pode colocar dessa forma, mas não pensei na hora de maldade assim, questão de crime, só para andar
”
(áudio digital – nome do arquivo: 430790- donizete.wmv).

Como se vê, não há se falar que o réu desconhecia a ilicitude do fato, muito pelo contrário, confirmou que utilizou a motocicleta, valendo-se de uma placa identificadora “fria”, no intuito de circular com o veículo, sem chamar a atenção das autoridades policiais.

A troca de placas identificadoras de veículos, independentemente da finalidade buscada, caracteriza o crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. [...] CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA.
TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE DA CONDUTA
. [...]
Configura-se o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal,

a prática dolosa de
adulteração e
troca das placas automotivas, não exigindo o tipo penal elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica
. Precedentes. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.

(STF - HC 134713, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TROCA DE PLACAS. TIPICIDADE

[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] No caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o delito do art. 311, caput, do Código Penal - CP, diante da adulteração dos sinais identificadores [...] Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no AREsp 1500468/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Diante desse cenário, inviável beneficiá-lo com a exculpante,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLACA SUBSTITUÍDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA [...]
Não há erro de proibição quando demonstrado que o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta.
Recurso conhecido e desprovido”
(TJDFT - Acórdão 1187354, 20180510061109APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 349/357)

APELAÇÃO. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, CAPUT, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO DOS RÉUS MANTIDA [...]
ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO RECONHECIDO.
[...]
Não reconhecido o erro de proibição, tendo em vista as condições pessoais do réu [...]. Ademais, o
desconhecimento

da lei é inescusável, nos termos do que dispõe o art.
21
, do CP
[...] APELO DEFENSIVO DESPROVIDO”
(TJRS - Apelação Crime, No 70080925811, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 25-04-2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TROCA DE PLACA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. TIPICIDADE CONFIGURADA [...]
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA CONFIGURADA. DESCONHECIMENTO DA LEI QUE NÃO O EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL
. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] A troca de placa de veículo caracteriza perfeitamente o crime do art. 311 do CP, pois se está alterando um sinal externo de identificação do automóvel.
Só é reconhecível o erro sobre a ilicitude do fato, como isenção de pena (erro inevitável) ou atenuação da reprimenda (erro evitável), quando o réu se equivoca por completo sobre a ilicitude de sua conduta
[...] Recurso não provido”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0647.11.011740-3/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/10/2017, publicação da súmula em 01/11/2017).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020